Tribunal: TJSP
Processo: 1028398-04.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – MOTIVAÇÃO – PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – EXIGIBILIDADE DE AVISO PRÉVIO E DE 13o PROPORCIONAL
- Restando evidente do conjunto probatório carreado ao presente, que houve o pagamento pelos serviços prestados no único mês em que perdurou a contratação verbal, bem como a falha na prestação do serviço que justificasse a rescisão do contrato (pagamentos em

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – MOTIVAÇÃO – PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – EXIGIBILIDADE DE AVISO PRÉVIO E DE 13o PROPORCIONAL
- Restando evidente do conjunto probatório carreado ao presente, que houve o pagamento pelos serviços prestados no único mês em que perdurou a contratação verbal, bem como a falha na prestação do serviço que justificasse a rescisão do contrato (pagamentos em atraso, duplicidade e ausência deste em relação aos direitos trabalhistas dos funcionários) e, sendo certo que não foi encartada ao processo prova de ciência do tomador do serviço acerca da existência de prazo de antecedência para a comunicação da rescisão contratual e da exigibilidade de 13o, não há reconhecer a exigibilidade do quanto pleiteado.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028398-04.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME, é apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS CLASSICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028398-04.2017.8.26.0564 -Voto no 29291
2
VOTO No 29291 – APELAÇÃO CÍVEL No 1028398-04.2017.8.26.0564
APELANTE: WA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME
APELADA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DOS CLÁSSICOS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) IVO ROVERI NETO
EMENTA
APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVAÇÃO
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

EXIGIBILIDADE
DE
AVISO
PRÉVIO
E
DE
13o
PROPORCIONAL
- Restando evidente do conjunto probatório carreado ao
presente, que houve o pagamento pelos serviços prestados no
único mês em que perdurou a contratação verbal, bem como a
falha na prestação do serviço que justificasse a rescisão do
contrato (pagamentos em atraso, duplicidade e ausência deste
em relação aos direitos trabalhistas dos funcionários) e, sendo
certo que não foi encartada ao processo prova de ciência do
tomador do serviço acerca da existência de prazo de
antecedência para a comunicação da rescisão contratual e da
exigibilidade de 13o, não há reconhecer a exigibilidade do
quanto pleiteado.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
690/695, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa e, julgou procedente a
reconvenção, condenando a autora/reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 839,21,
referente ao INSS, corrigido monetariamente desse o pagamento do encargo (05.09.17
fls. 575) e o valor de R$ 335,09, referente ao FGTS, corrigido monetariamente desde o
pagamento do encargo (14.09.17 fls. 571/572), ambos acrescidos de juros moratórios
de 1% ao mês de citação, confirmando a tutela de urgência concedida o réu/reconvinte.
Por consequência, condenou a autora/reconvinda ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028398-04.2017.8.26.0564 -Voto no 29291
3
Entendeu o i. Magistrado a quo, que inexistia contrato escrito firmado
entre as partes e que no período em que havia divergência na inicial em relação ao
período a prestação de serviço, ao passo que na contra notificação de fls. 16 era possível
verificar que somente houve prestação de serviço durante o mês de agosto/17, no valor
de R$ 2.500,00, a qual fora pago pelo condomínio, ainda na vigência do mês de agosto,
não sendo razoável a cobrança em relação ao mês de setembro/17. Considerou como
quitado o valor correspondente à Taxa de Administração no valor de R$ 667,10.
Asseverou não ser devido valor referente a aviso prévio e 13o proporcional, já que tal
valor não estava previsto da proposta comercial. Por outro lado, acolheu o pleito
reconvencional, na medida em que restou comprovado que a reconvinda havia deixado
de recolher o INSS dos funcionários no único mês que prestara serviços, recolhendo em
atraso o FGTS devido, gerando multa, pois a guia com vencimento em agosto fora paga
em setembro, não havendo que se falar que se tratava de problema da antiga
administradora, vez que as guias lhes foram entregues antes do vencimento. Além disso,
diante da ausência de impugnação relativa ao INSS reconheceu como devido o valor.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados.
Irresignada, a autora/reconvinda apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento
de que não houve falha na prestação de serviço, devendo esta ter sido fundamentada e
comprovada nos autos, inexistindo razão para a denúncia do contrato e anulação da
cláusula penal. Afirmou que os pagamentos eram feitos pela própria síndica e não pela
administradora. Relatou que até dia 07.08.17 não havia recebido qualquer documentação
da antiga administradora do condomínio, tendo a notificado em 09.08.17. No mais,
asseverou ser exigível quantia referente ao aviso prévio em relação a interrupção do
contrato de prestação de serviço de administração de condomínios, não sendo abusivo o
prazo de 90 dias, sendo que a única dúvida era acerca de utilizar ou não o seu
departamento jurídico para a cobrança dos inadimplentes, assim como do 13o
proporcional, já que se prepara com o seus prepostos para o cumprimento do contrato.
No mais, asseverou que deveria ser prestigiado o quanto avençado verbalmente entre as
partes e que restava pendente de pagamento as despesas referentes ao mês de agosto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028398-04.2017.8.26.0564 -Voto no 29291
4
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
De plano, observo que a apelante apenas se insurgiu em relação aos
termos da r. sentença, relativos ao pleito principal, tendo recolhido, ainda, preparo
recursal exclusivamente em relação a tal feito, razão pela qual passo analisar somente a
possibilidade de reforma da r. sentença em relação ao feito principal.
Pois bem.
O recurso não comporta colhimento. Justifico.
Trata-se de ação por meio da qual a apelante buscava o recebimento das
quantias que entendia devida pelos serviços prestados e em decorrência da rescisão
imotivada e antecipada do contrato.
Para tanto foi produzida prova documental e oral, tendo o feito sido
julgado à luz de referido conjunto probatório.
Pois bem.
DO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO
Afirma a apelante ser credora do valor referente aos serviços prestados no
mês de agosto/17 ao argumento de que estes não teriam sido pagos.
Entretanto, conforme se verifica do documento de fls. 43/45 que dá conta
do fluxo de caixa do condomínio apelado, prova esta trazida pela própria apelante, a
quantia de R$ 2.500,00 perseguida por esta fora devidamente paga em 16.08.17 (vide fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028398-04.2017.8.26.0564 -Voto no 29291
5
43 débito relativo à Taxa Administrativa 08/2017).
Desta forma, diante da ausência de qualquer elemento probatório em
sentido contrário, que desabone o reconhecimento feito nesse sentido no bojo da r.
sentença, de rigor a manutenção da referida r. decisão nesse particular.
DA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA
INEXIGIBILIDADE DE AVISO PRÉVIO PARA A RESCISÃO CONTRATUAL E DO
PAGAMENTO DE 13o PROPORCIONAL
No que toca à alegação de ausência de falha na prestação de serviço, o
recurso também não comporta acolhimento, pois, apesar de no bojo do recurso afirmar
que apenas tomara posse dos documentos do condomínio em 09.08.17, razão pela qual
não teria como providenciar os pagamentos necessários em relação aos funcionários do
condomínio, verifica-se que referida afirmação não se mostra em consonância com o
quanto narrado na petição inicial, já que nela fora afirmado que deste o dia 31.07.17 já
estava na posse dos documentos e que iniciara a prestação de serviços (vide fls. 02
antepenúltimo parágrafo).
Ademais, é possível extrair do teor dos e-mails copiados às fls. 57,
referentes a conversa mantida entre a apelante e a empresa que administrava o
condomínio apelado anteriormente, que seria de responsabilidade da referida empresa
apenas gerar a folha de pagamento para repassar à apelante, cujos documentos seriam
encaminhados na semana seguinte da conversa (e-mails datados de 27.07.17), sendo
certo que outros documentos já haviam sido entregues anteriormente (vide e-mail - fls.
78, datado de 10.07.17).
Contudo, não se infere dos autos a existência e qualquer documento que
demonstre que os documentos necessários à realização dos pagamentos foram
solicitados na semana seguinte, tampouco em momento posterior, pois, conforme se
extrai do teor da notificação encaminhada pela apelante a sua antecessora em 09.08.17
(fls. 246/2448), foram solicitados diversos documentos da antiga administradora do
condomínio, entretanto, dentre eles não estava a folha de pagamento que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028398-04.2017.8.26.0564 -Voto no 29291
6
repassada à apelante.
Além disso, importante lembrar que às fls. 623/624 do presente foi juntado
protocolo de retirada de documentos emitido pela administradora do condomínio
antecessora à apelante e subscrito por preposto da apelante no qual espelha os
documentos entregues à ela, todos relativos aos registros dos funcionários os quais
devem ser entendidos como retirados no dia 25.07.17, já que não consta outra data no
referido documento, o qual, aliás, não fora objeto de impugnação pela apelante.
Diante desse cenário, houve evidente falha na prestação de serviço, pois
resta claro que a apelante não realizou os pagamentos nas datas devidas, situação essa
que gerou o pagamento em atraso de INSS, em duplicidade da GPS e não pagou o
FGTS dos funcionários (vide documentos de fls. 569/580).
Assim, independentemente de referida situação não ter sido exposta como
motivo para a rescisão contratual extrajudicialmente, referido fato por si só se mostra
suficiente para motivar a rescisão contratual de modo a afastar a exigibilidade do aviso
prévio e do 13o proporcional.
Demais disso, não se pode olvidar que não consta da proposta comercial
de administração do condomínio, qualquer previsão nesse sentido (vide fls.19/30 e
255/266), que pudesse ensejar a cobrança dos referidos valores, em reconhecimento de
eventual aceitação tácita (instrumento não subscrito pelo condomínio), sendo certo,
ainda, que não foi localizada nos autos a minuta do contrato que seria entabulado pelas
partes, para que pudesse ser verificada a verossimilhança do quanto alegado, ou seja,
que a síndica tinha ciência da integralidade dos seus termos.
Daí porque, restando evidente do conjunto probatório carreado ao
presente, que houve o pagamento pelos serviços prestados no mês de agosto de 2017,
bem como a falha na prestação do serviço que justificasse a rescisão do contrato
(pagamentos em atraso, duplicidade e ausência deste em relação aos direitos
trabalhistas dos funcionários) e, sendo certo que não foi encartada ao processo prova de
ciência do tomador do serviço acerca da existência de prazo de antecedência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028398-04.2017.8.26.0564 -Voto no 29291
7
comunicação da rescisão contratual e da exigibilidade de 13o, não há reconhecer a
exigibilidade do quanto pleiteado.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do(a) apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora